Tribunal: TJDFT
Processo: 0716323-72.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-10-29
Data de publicação: 2020-11-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ARREMATAÇÃO PENDENTE. FRAUDE À EXECUÇÃO. TEMA DISTINTO. ANÁLISE. INTIMAÇÃO. TERCEIRO ADQUIRENTE. NECESSIDADE. O julgamento da impugnação à arrematação perante o Tribunal de Justiça de Goiás, que trata apenas da manutenção ou não da arrematação do imóvel, não impede que a alegação de fraude à execução seja apreciada em outro processo, mormente porque a execução nele promovida pode ter sido prejudicada em razão da posterior alienação do bem. Todavia, antes da análise da fraude à execução, deve ser promovida a intimação do terceiro adquirente, nos termos do artigo 792, § 4o, do Código de Processo Civil, cuja providência cabe ao Magistrado de primeira instância. Precedentes.